Tribunal: TJSP
Processo: 2279263-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer para desocupação do imóvel c.c indenização por fruição do bem - Tutela provisória de urgência para desocupação do imóvel e acesso da agravante a fim de que promova a alienação do bem - Cuidando-se de hipótese de composse pro indiviso, em que, em princípio, cada um dos compossuidores tem o direito de usar e gozar da coisa, havendo a ocupação a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer para desocupação do imóvel c.c indenização por fruição do bem - Tutela provisória de urgência para desocupação do imóvel e acesso da agravante a fim de que promova a alienação do bem - Cuidando-se de hipótese de composse pro indiviso, em que, em princípio, cada um dos compossuidores tem o direito de usar e gozar da coisa, havendo a ocupação a título de sucessio possessioni pelos agravados do imóvel objeto da lide, não se justifica a concessão de medidas possessórias entre as partes até a alienação ou adjudicação do bem, como é vedado no condomínio – Pretensão de desocupação imediata a fim de viabilizar a venda do imóvel e não para uso próprio – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC/15 - Recurso desprovido.